Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737651-87.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIVIA GONCALVES ANTUNES SARAIVA, LIZENA RODRIGUES DA TRINDADE, LIZENITH RIBEIRO DAMASCENO, LIZONTINA DE TOLEDO, LOURDES COSTA DA CRUZ, LOURDES DA COSTA FREITAS, LOURDES COSTA TEIXEIRA, LOURDES DOS ANJOS ARAUJO, LOIDES DE VASCONCELOS REBOUCAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIVIA GONÇALVES ANTUNES SARAIVA, LIZENA RODRIGUES DA TRINDADE, LIZENITH RIBEIRO DAMASCENO, LIZONTINA DE TOLEDO, LOURDES COSTA DA CRUZ, LOURDES DA COSTA FREITAS, LOURDES COSTA TEIXEIRA, LOURDES DOS ANJOS ARAUJO, LOIDES DE VASCONCELOS REBOUCAS, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0709219-04.2022.8.07.0018, promovido em desfavor DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID’s 137201581 e 139247827 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935-DF, interposto contra o acórdão proferido por este Tribunal de Justiça no qual foi reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa à ação coletiva no 2009.01.1.134432-0. No agravo de instrumento interposto, as agravantes sustentam que a pendência de julgamento definitivo do Recurso Especial no 1301935/DF não teria o condão de ensejar o sobrestamento da tramitação do cumprimento individual de sentença. Asseveram que o provimento jurisdicional obtido pelo sindicato na ação coletiva no 2009.01.1.134432-0 envolve direito individual homogêneo e não coletivo em sentido estrito, de modo que a liquidação ou a execução da sentença exarada na aludida demanda, quando divisível o objeto, podem ser promovidas individualmente pelos respectivos titulares. Argumentam que a propositura simultânea de execuções coletiva e individual não enseja o reconhecimento de litispendência. Ao final, postulam, a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de individual de sentença coletiva, independentemente da tramitação do Recurso Especial no 1301935/DF. É o relatório. Verifico que as agravantes não pleitearam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022 às 16:04:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora